Tribunal: STF
Processo: ARE 1503798
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa é a seguinte (Doc. 368):



    TRÁFICO DE ENTORPECENTE e ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM - Apelo do réu Guilherme PRELIMINARES - Nulidades Abordagem policial e suposta invasão domiciliar - Inocorrência Informações pretéritas a respeito de possível traficância por parte do réu e entrada franqueada pelo próprio, além de tratar-se de crime permanente. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. 



    TRÁFICO DE ENTORPECENTE e ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MÉRITO - Apelo dos réus Absolvição por insuficiência da prova Inviabilidade - Quadro probatório a evidenciar destinação do entorpecente a terceiros Condenação de rigor - Dosimetria Diminuição da pena base - Impossibilidade - Circunstâncias judiciais desfavoráveis Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas - Elementos de prova a demonstrar que os réus exerciam a mercancia de drogas como meio de vida - Penas e regime inalterados 



    RECURSOS DESPROVIDOS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Guilherme Cristiano Martins Oliveira, foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do Código Penal) (Doc. 304).



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 70):



    No final da tarde do dia 22 de abril de 2021, GUILHERME OLIVEIRA circulava no veículo HB20, placas PXE-2581. Ele portava clandestinamente a pistola Imbel, calibre .380, cuja numeração havia sido suprimida, com 9 cartuchos no carregador. Aos policiais ele revelaria que portava a arma de fogo porque possuía conflito com outros traficantes de drogas. 



    Por volta das 17h20 daquele dia, policiais militares em patrulhamento passaram pelo veículo conduzido pelo denunciado. Como houvesse notícia de envolvimento do indiciado e daquele automóvel no tráfico de drogas, os policiais realizaram a abordagem do veículo. Em revista pessoal em GUILHERME OLIVEIRA, os policiais apreenderam R$ 2.440,00 em espécie. Dentro do veículo, sob o banco do motorista, foi apreendida a pistola com as munições (fl. 10), além de um telefone celular escondido atrás do banco. 



    O denunciado confessou aos policiais o envolvimento no tráfico de drogas e o porte da arma de fogo, informando que andava armado porque possuía disputa com outros traficantes, e revelou que armazenava seus entorpecentes na residência de ROBERTA DOS SANTOS, cujo endereço exato ele também informou. 



    A equipe policial se dividiu: uma parte se dirigiu imediatamente à casa de ROBERTA DOS SANTOS, enquanto a outra foi à residência de GUILHERME DE OLIVEIRA. Na casa do indiciado, na rua João Felix da Rosa, 191, Jardim Santa Júlia, em São José dos Campos, cuja entrada foi por ele autorizada, os policiais apreenderam um caderno de capa verde contendo anotações manuscritas sobre a contabilidade do tráfico de drogas. 



    No endereço de ROBERTA DOS SANTOS, os policiais foram atendidos pela própria indiciada, que, cientificada da prisão de GUILHERME e da delação do associado, confessou o delito, autorizou a entrada na casa e indicou um armário no quarto da filha, onde ela guardava drogas, balança e petrechos para a confecção de porções para a venda. 



    No local indicado, os policiais apreenderam uma balança eletrônica, 8 tijolos de maconha prensada, com peso líquido de 6.859,49 gramas, 13 porções menores de maconha já fracionadas e embaladas, com peso líquido de 217,31 gramas, dois rolos de filme plástico, um caderno de capa azul com anotações manuscritas sobre a contabilidade do tráfico, dois telefones celulares e R$ 210,00 em espécie. 



    Ao todo foram apreendidos 7 kg de maconha e R$ 2.650,00 em espécie. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 368). 



    Ainda inconformado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “o acórdão ora atacado contrariou o disposto no art. 1º, III (Dignidade da Pessoa Humana), art. 5º, X (Violação da Intimidade), bem como o art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica” (Doc. 377).



    Aduz que “não resta configurado motivo plausível para a abordagem em questão, uma vez que não havia a necessária FUNDADA SUSPEITA.” 



    Enfatiza que “a Constituição federal não conferiu a policia militar poderes investigativos, portanto, informações como a que os milicianos alegaram possuir deveriam ter sido repassadas a polícia civil.” 



    Afirma que “não haviam fundadas razões para a busca pessoal do acusado, muito menos para a violação de seu domicílio.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “com a consequente absolvição nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que: (a) “[...] não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir ofensa à dispositivo da Convenção Americana de Direitos Humanos”; e (b) “[...] , o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (c) “não foi observada a exigência do prequestionamento de todas as matérias aventadas, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; e (d) “a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 34).



    No Agravo, o recorrente refuta a existência do óbices apontados (Doc. 408).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 377): 



    […]



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. 



    A relevância social e jurídica se verifica uma vez que a decisão ora atacada violou direito fundamental do recorrente, notadamente os artigos 1º, III (Dignidade da Pessoa Humana), art. 5º, X (Violação da Intimidade), bem como ao art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica. 



    Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal e tratados internacionais, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica. 



    O presente extraordinário também ultrapassa os interesses subjetivos da parte recorrente, tendo em vista que a manutenção dessa condenação estimulará outras violações futuras a direitos individuais. 



    Frise-se que não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, devendo o presente recurso ser admitido e julgado, afetando com isso eventuais recursos que venham a ser interpostos. 



    Registra-se que o objeto do recurso cinge-se à violação de preceito previsto na Constituição Federal. Assim, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial.  



     



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso dos autos, o TJ/SP afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do recorrente com arrimo nos seguintes argumentos (Doc. 368):



    “[...] a suspeita sobre a prática de traficância por parte do réu existia em função de informações que os militares já possuíam, conforme consta dos depoimentos dos policiais militares (fls. 3/4, 5/6 e link digital de fls. 378) 



    […]



    Naturalmente, a posse de informações obtidas por diligência dos profissionais da instituição ou por denúncia anônima, pode e deve ser ponto de partida para investigações e abordagens de suspeitos de crime de tráfico: 



    […]



    No mais, diversamente do alegado em sede de razões recursais, as declarações dos policiais militares, em ambas as oportunidades, deram conta de que a entrada na residência foi franqueada por Guilherme. 



    De mais a mais, o tráfico de drogas é crime permanente, prolongando-se sua consumação ao longo do tempo. Portanto, o agente que pratica o tráfico de drogas encontra-se constantemente em situação de flagrância: 



    […]



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente